Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA FORMULADOS NA RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde que autorize e custeie sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e todos os tratamentos, exames e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária.
2. A parte autora interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para inclusão dos pedidos de condenação por danos morais e majoração do valor da causa, formulados na réplica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se é possível a apreciação de pedido de condenação por danos morais formulado apenas na réplica; e (II) estabelecer se é cabível a majoração do valor da causa com base em documentos apresentados após a petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pedidos de indenização por danos morais e majoração do valor da causa foram formulados apenas na réplica, após a citação da parte ré, sem emenda à inicial ou anuência da parte contrária.
5. Nos termos do art. 329, I, do CPC, após a citação, a alteração do pedido depende do consentimento do réu, o que não ocorreu no caso.
6. A réplica não é momento adequado para inclusão de novos pedidos, devendo apenas ratificar ou reforçar os já formulados na petição inicial.
7. A sentença não incorre em julgamento citra petita ao deixar de analisar pedidos que não integravam a petição inicial.
8. A ausência de apreciação dos pedidos formulados exclusivamente na réplica não configura nulidade, pois não há previsão legal que autorize sua inclusão após a citação e sem anuência da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inclusão de novos pedidos na réplica, após a citação, sem consentimento da parte contrária, é vedada pelo art. 329 do CPC.
2. A sentença que não analisa pedidos formulados exclusivamente na réplica não incorre em julgamento citra petita."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 319, 329, I, 492, 537 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.